Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-32.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-32.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL RECONHECIDA PELO PRÓPRIO MAGISTRADO SINGULAR. CERCEAMENTO DO DIREITO À PROVA. REQUERIMENTO EXPRESSAMENTE FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA DE APRESENTAÇÃO DA RÉPLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA COLHEITA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTE EXTRAÍDO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos sob o fundamento de ausência de prova da existência de vínculo da parte autora/apelante perante a administração municipal (ID n. 62913417).

2. Dispõe o art. 369 do CPC que “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”. No mesmo sentido, dispõe o art. 370 do CPC que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

3. Em primeiro lugar, oportuno registrar que a Sentença vergastada foi expressa ao afirmar que “
a autora não juntou nenhum documento que comprovasse, minimamente, o vínculo alegado em petição inicial
”, bem assim que “
Poderia ter sido comprovado o vínculo pela oitiva de testemunhas, o que não foi feito, uma vez que a autora nem mesmo apresentou réplica à contestação
” (ID n. 62913417). Ocorre que, analisando a petição inicial da ação de cobrança originária é possível constatar que houve requerimento expresso para a produção de prova testemunhal, ao registrar requerimento de “[...]
produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do NCPC, em especial a prova documental, a prova pericial, a testemunhal e o depoimento pessoal do Réu
”(ID n. 62913377, pág. 04).

4. Nesse sentido, independentemente de renovação do pleito em sede de réplica, tendo havido requerimento expresso na peça exordial de produção da prova testemunhal e ausente indeferimento da referida prova por configurar diligência inútil ou meramente protelatória - ao contrário, o MM. Juízo
a quo
reconheceu a pertinência ao afirmar que “
Poderia ter sido comprovado o vínculo pela oitiva de testemunhas
” (ID n. 62913417) -, não se revela razoável e em harmonia com o dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) a exigência descrita na Sentença a respeito de necessidade de reiteração do pedido de produção do referido meio de prova em sede de réplica, razão pela qual é possível concluir que o julgamento do processo no estado em que se encontrava sem oportunizar à parte autora/apelante a produção de prova já requerida no bojo da petição inicial configura
error in procedendo
por violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CRFB) que atrai a censura de nulidade.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui orientação no sentido de que diante da insuficiência da prova é necessária a reabertura da instrução processual para apurar os fatos alçados à condição de causa de pedir remota dos pedidos formulados (TJ-BA - APL: 05011895720198050039 2ª Vara da Família de Camaçari - Camaçari, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022).

6. Por estar a decisão impugnada em dissonância com o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CRFB) de modo a incorrer em
erro in procedendo
, impõe-se a anulação da Sentença vergastada para determinar o regular processamento da ação perante o Juízo de origem.

7. Apelação conhecida e provida, para, reconhecendo a existência de nulidade, anular a Sentença proferida no ID n. 62913417 e determinar a reabertura da instrução com a colheita da prova testemunhal, a fim de resguardar o regular processamento da ação perante o Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n. 8000471-32.2021.8.05.0258
, no qual figura como parte Apelante
ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA
como parte Apelada o
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR